Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-79.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000900-79.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEIA MARIA DE SOUZA ALVES - CPF: 865.636.886-91 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - VALCIR CASAGRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSORA – APOSENTADORIA – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) –
PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA -
EXONERAÇÃO DO CARGO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –

NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO
-
– IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM SUBSÍDIOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 1150) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os servidores do município de Sapezal não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a aposentadoria dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do cargo efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme jurisprudência do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Vanderleia Maria de Souza Alves
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou improcedente os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo, que propôs em desfavor do Município de Sapezal, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade (id. 163411729).

Relata que, no dia 06/03/2001, tomou posse no cargo de Professora do município de Sapezal, em cujo cargo se aposentou em 01/05/2017, pelo Regime Geral da Previdência Social.

Narra que, mesmo aposentado, continuou exercendo o cargo e recebendo o salário correspondente até 06/06/2019, com a edição da Portaria nº 477/2019, que declarou a vacância do cargo que ocupava.

Sustenta a ilegalidade do ato administrativo, porque o próprio Recorrido, por meio da Assessoria Jurídica, emitiu o parecer favorável quanto a possibilidade de exercício do cargo efetivo de Professora após a sua aposentadoria voluntária, sob o fundamento de que:

(1)

a Lei Municipal nº. 1.033/2016 não específica a espécie de aposentadoria precedente que gera extinção de novo contrato de trabalho em cargo efetivo;

(2)

a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a extinção de novo contrato de trabalho ocorre quando o contratado para o cargo efetivo já tiver sido aposentado por invalidez ou idade, o que não é o caso dos autos.

Alega que o Recorrido incorreu em cerceamento de defesa por não instauração de processo administrativo para declaração de vacância do cargo que busca reintegração.

Insiste ser sua contratação legítima, porque atende aos ditames constitucionais, principalmente por ter se dado antes da Reforma Administrativa da Previdência.

Ao fina, requer a reforma da sentença recorrida, para
“anular a sentença por ausência de fundamentação, já que quanto a necessidade de instauração do processo administrativo para que fosse possível a Vacância do cargo”
. Subsidiariamente, “(...)
determinar a nulidade do ato de Vacância do Cargo e consequentemente a reintegração da servidora ao cargo público, devendo ser realizados os pagamentos de salários e vantagens desde o período de afastamento em 06/06/2019”
. (id. 163411731).

O ente municipal contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 163411432).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 165242216).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Vanderleia Maria de Souza Alves
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que julgou improcedente os pedidos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Cargo (id. 163411729).

Consta que a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo
, proposta por
Vanderleia Maria de Souza Alves
, em desfavor do
Município de Sapezal
,
objetiva a
nulidade d
o ato que declarou vacante o cargo de Professora ocupado pela Autora, Apelante, com a respectiva reintegração e pagamento
dos salários e vantagens retroativos pelo Requerido, Apelado (id. 163411670).

Para tanto, aduz que sua exoneração do cargo de
Professora do município de Sapezal
está eivada de vício,
primeiro
, porque se deu na forma legal, inclusive respaldada em parecer jurídico do Recorrido que concluiu pela legalidade de sua contratação no cargo efetivo, mesmo já sendo servidora aposentada;
segundo
, porque ausente a instauração de processo administrativo para tanto (id
163411670
).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação, cuja sentença é objeto do presente recurso, com fundamentação similar àquela apresentada na petição inicial (id. 163411729).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se é possível, ou não, a Recorrente,
Vanderleia Maria de Souza Alves
, permanecer no exercício do cargo efetivo de Professora do município de Sapezal, mesmo após aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social.

A prova revela que a Autora, Recorrente, foi servidora do município de Sapezal, no
cargo efetivo de Professora, com aposenta
doria por tempo de contribuição, em 06/09/2016 (id. 163411687, pág. 11). E, após aposentada, foi contratada para exercer o mesmo cargo efetivo, sem se submeter a concurso público, cuja declaração de vacância do cargo que estava exercendo se deu por meio da Portaria nº
477/2019, da Administração Municipal, ora Recorrida
(id. 163411692)

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (...)”

A Lei Municipal

nº

1.035/2013
, do município de Sapezal, em seu artigo 35, inciso III, declara vacância do cargo em virtude de aposentadoria:

“Art. 35
A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - aposentadoria;

IV - posse em outro cargo inacumulável; ou,

V - falecimento.

Art. 41
O servidor público municipal será aposentado de acordo com as normas estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social - INSS.”

Veja que a norma posta no artigo 35, que trata de vacância no cargo público municipal em decorrência de aposentadoria, guarda sintonia com a vedação de acumulação de remuneração de cargos públicos.

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento que para a reintegração no cargo público é necessária a aprovação do aposentado em concurso público, o que não ocorreu no caso em exame:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2.
No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público
. 3.
As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos
. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1250903 EDv-AgR -STF. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 04/02/2021) (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
.

1.
Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração
; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.

2.
O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria
. Precedentes.

3.
No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (STF, Primeira Turma, ARE 1235997/RS AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). (Destaquei)

De igual forma, esta Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu ser inadmissível a cumulação da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência com os vencimentos do cargo efetivo, por não se tratar de regimes distintos:

“APELAÇÃO —
SERVIDOR DO MUNICÍPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO —POSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — INADMISSIBILIDADE
.

Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, assim, a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência cumulada com os vencimentos do cargo efetivo, não é admissível, por não se tratar de regimes distintos.

Recurso provido.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002622-76.2018.8.11.0022, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO –
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
–
PRETENSÃO DE RETORNO AO MESMO CARGO QUE DESEMPENHAVA ANTES DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO
– RECURSO PROVIDO.

1. Os art. 40, art. 42 e art. 142, todos da Constituição Federal, traz as situações fáticas que ocasionam e provocam a acumulação indevida de proventos e, por consequência, a incidência do art. 37, §10 da Carta Magna.

2. A aposentadoria voluntária é forma de vacância do cargo público, a teor do que dispõe o art. 37, §14 da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019)

3. Assim, para que a Autora possa novamente ingressar nos quadros da Administração Pública, necessária aprovação novo em concurso público.

4. Recurso de Apelação Provido. (N.U 0002222-62.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022) (Destaquei)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, ou mesmo ausência de processo administrativo disciplinar para exoneração do Recorrente, já que a matéria foi sedimentada na jurisprudência do STF no sentido de que o servidor que permanece no cargo efetivo após aposentadoria pelo RGPS, sem aprovação em novo certame, viola a regra constitucional do concurso público e à acumulação de remuneração.

A propósito:

APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARAPICUÍBA. Servidora sob regime estatutário de Município sem regime próprio de previdência. Aposentadoria pelo INSS. Pretensão à manutenção no cargo. Inadmissibilidade.
Aposentadoria que, por lei, acarreta a vacância
. Art. 29, inciso VI, da LCM 1.619/1.993 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). Instituto que não se confunde com a perda do cargo.
Hipótese de vacância em que há desnecessidade de prévia instauração de processo administrativo.
Precedentes. Sentença reformada. Recursos providos.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004902-64.2015.8.26.0127; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2022; Data de Registro: 18/02/2022)
(Destaquei)

Dentro desse contexto, não merece reforma da sentença recorrida, inclusive porque se assenta em entendimento do STF acerca da matéria.

Forte nessas razões, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por
Vanderleia Maria de Souza Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023